Tribunal: TJSP
Processo: 1021100-93.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma, apenas para o fim de reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral. Hipótese em que, alegada a falsidade da assinatura, houve preclusão da produção de prova pericial – Validade da contratação não demonstrada (art. 373, II, CPC e Tema 1.061, C. STJ) -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma, apenas para o fim de reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral. Hipótese em que, alegada a falsidade da assinatura, houve preclusão da produção de prova pericial – Validade da contratação não demonstrada (art. 373, II, CPC e Tema 1.061, C. STJ) - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, categoricamente, a regularidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Descontos indevidos em verba de caráter alimentar - Danos morais cognoscíveis in re ipsa - Quantum fixado em R$ 15.000,00 que, todavia, comporta redução para R$ 10.000,00, diante das especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara. SENTENÇA REFORMADA, EM REDUZIDA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM MENOR EXTENSÃO.